Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-92.2021.8.11.0107
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000656-92.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[OLIRIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 097.679.558-28 (APELANTE), MARCELA DO AMARAL LIMA HERMANN - CPF: 033.049.871-18 (ADVOGADO), FLAVIANA DA SILVA MENEZES - CPF: 044.311.841-80 (ADVOGADO), BRENDA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 081.557.599-89 (APELADO), JESSIKA BORGES PORTES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO), EDECLON BODENSTEIN - CPF: 724.816.681-20 (APELADO), FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ - CPF: 064.862.911-25 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SALMAZIO DE FREITAS - CPF: 503.806.211-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE

COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – SIMULAÇÃO – OCORRÊNCIA - CASO EM QUE A COMPRA E VENDA FOI REALIZADA PARA MASCARAR DOAÇÃO DE IMÓVEL COM ENCARGO - REVOGAÇÃO POR INEXECUÇÃO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Conjunto Probatório evidencia que a compra e venda de imóvel objeto da demanda, em verdade, se trata de negócio simulado utilizado para encobrir doação com encargo.

Não obstante a simulação constatada, o artigo 167, caput, do CCB prevê que é nulo o negócio simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se válido for à substância e na forma. Por tal razão, visando o contrato de compra e venda a encobrir doação, esta deverá substituir observado, todavia, os ditames legais aplicáveis à essa modalidade contratual.

Hipótese em que restou demonstrado que a favorecida não assistiu à doadora, como prometido. A inexecução do encargo estabelecido na doação autoriza a revogação da doação, nos termos do art. 555 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000656-92.2021.8.11.0107.

APELANTE:OLÍRIA FERREIRA DA SILVA.

APELADOS:BRENDA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OLÍRIA FERREIRA DA SILVA
em face de sentença que
julgou improcedentes os pedidos da exordial
, proferida nos autos da

Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais n. 1000656-92.2021.8.11.0107, da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT e que tem por objeto: Contrato de compra e venda de um imóvel rural com área de 8,0085 ha, localizado na Rodovia MT 242, Km 86, Bairro Industrial, no Município de Nova Ubiratã, no valor de R$980.000,00
.

Em razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que restou comprovada a simulação da compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. Enfatiza que, na verdade, houve uma doação à Apelada Brenda, sua neta, mediante compromisso de prestar assistência e cuidados à Recorrente, o que alega não ter sido observado.

Refere que a prova testemunhal revela que a Apelada não cumpriu o prometido, deixando a parte autora desamparada.

Nestes termos, requer a reforma da sentença reconhecendo-se a nulidade do negócio jurídico que transferiu a propriedade do imóvel da Apelante à Apelada
BRENDA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia à Ação de Rescisão Contratual de Negócio Jurídico realizado entre os Apelados, cumulada com danos morais.

Busca a Apelante
OLÍRIA FERREIRA DA SILVA
, a Rescisão Contratual, com anulação da Escritura Pública de Compra e Venda junto à matrícula do imóvel n. 5542.

Afirma que a referida escritura foi pactuada para encobrir a doação de imóvel para sua neta Brenda, ora Apelada, sob a condição de que esta lhe prestaria assistência e cuidados.

Aduz que foi enganada, e tão logo fora firmada a Escritura de Compra e Venda, a Apelada não cumpriu com os deveres assumidos verbalmente.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda.

A sentença, contudo, merece reforma em parte.

Para melhor entendimento dos fatos, de início, adoto o relatório da sentença:

“Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por OLIRIA FERREIRA DA SILVA em desfavor de BRENDA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO, EDECLON BODENSTEIN e MARIA DE FATIMA SALMAZIO DE FREITAS, ambos já qualificados nos autos em epígrafe.

Sustenta a parte autora, em síntese, que vendeu uma chácara para o segundo réu, pelo valor de R$980.000,00, recebendo um imóvel, como dação em pagamento, pelo valor de R$300.000,00. Ainda, sustenta que doou o imóvel recebido como dação, para a neta/ré Brenda, sob a condição de que esta lhe cuidaria pelo restante da vida, pois é idosa e necessita de cuidados especiais, todavia, a ré Brenda não cumpriu com sua parte do acordo verbal, motivo pelo qual requer a rescisão do contrato ante a existência de suposta fraude e não cumprimento da condição pela ré Brenda, bem como a indenização em danos morais no valor de 15 salários-mínimos e danos materiais, pelo valor do aluguel que poderia estar auferindo.

Decisão de id. 72371657, concedeu a justiça gratuita a parte autora.

Em id. 73761382, a parte autora emendou a inicial, que foi recebida conforme decisão de id. 79632057. Ainda, na mesma decisão, foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

Citados os réus, Edeclon e Maria de Fátima, apresentaram contestação em id. 84209586, suscitando, preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, alega que concordou com o pedido da autora em transferir o imóvel diretamente para a primeira ré, a fim de reduzir custos. E o fato de haver um desacordo entre elas, não é algo que deve lhe afetar, uma vez que cumpriu com sua parte do contrato. Ainda, afirma que, a pedido da parte autora, realizou termo de rescisão unilateral referente ao contrato com a ré Brenda e formalizou o contrato de dação em pagamento com a autora. Assim, requer o reconhecimento das preliminares e, caso não sejam conhecidas, pelo reconhecimento de quitação da obrigação em relação a sua parte da negociação.

Citada a ré Brenda, apresentou contestação em id. 84280074, alegando que é neta da autora e que conviveram entre janeiro de 2020 a julho de 2021. Informa que recebeu um imóvel de doação de sua avó/autora, imóvel este que fez parte de uma negociação entre a autora e o segundo réu, o qual foi lhe passado diretamente a fim de reduzir custos, tudo isso com a aprovação da autora e sem nenhuma condição imposta, não havendo que se falar em fraude, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada sob id. 91131623 e 91140157, sendo certo que a parte autora aproveitou para alterar o pedido da inicial, requerendo que fosse cancelada a escritura pública, bem como cancelado o registro, por se tratar de fato que ocorreu após a distribuição da ação.

Intimadas as partes para que manifestassem quanto aos novos documentos e pedidos, bem como para que especificassem as provas pretendidas (id. 92314123).

Os réus, Edeclon e Maria de Fátima, pugnaram pela produção de prova oral e a ré, Brenda, informou a não concordância com o pedido de alteração da inicial, bem como pugnou pela produção de prova oral.

Proferida decisão de saneamento e organização do feito em id. 124889035, na qual foram afastadas as preliminares, indeferido o pedido de aditamento da inicial, fixados os pontos controvertidos e deferida a prova oral.

Produzida a prova oral, foram colhidos o depoimento pessoal das partes, bem como realizada oitiva de testemunhas de ambas as partes. Sendo declarada encerrada a instrução processual e concedida as partes prazo para apresentação de alegações finais (id. 131059226).

Apenas a parte autora apresentou alegações finais (id. 132815851).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.”

Compulsando os autos, observa-se que, de fato, não houve efetiva negociação de compra e venda entre as partes.

O próprio depoimento pessoal da Apelada Bruna evidencia que a compra e venda de imóvel, em verdade, se trata de negócio simulado.

A Apelada Brenda afirmou, em juízo, que não pagou qualquer valor à Apelante, e muito menos aos demais Apelados, e que a celebração da negociação como se compra e venda fosse se deu porque teria recebido o imóvel em litígio por doação da Apelante, sem qualquer condição.

Entretanto, embora tenham sido ouvidas várias testemunhas, conquanto algumas desconheciam o negócio jurídico realizado, as testemunhas Luciana Kollenberg e Teresinha Maria da Silva Rosa foram enfáticas em afirmar que a doação fora realizada desde que a Apelada Brenda prestasse assistência à vida da Apelante até o fim de seus dias, tendo em vista esta ser cega, cadeirante e diabética.

Veja-se que ambas as testemunhas declararam que a Apelada recebeu o imóvel
sub judice
com finalidade de doação mediante compromisso de prestar auxílio e cuidados à Apelante.

Nesse contexto, ausente prova de que o negócio consistiu verdadeira compra e venda, prova essa que incumbia aos Apelados produzir (art. 373, II, do CPC), de rigor reconhecer a existência da doação, contrariamente ao que constou da escritura pública e subsequente registro imobiliário.

Não obstante a simulação constatada, o artigo 167, caput, do CCB prevê que é nulo o negócio simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se válido for à substância e na forma.

Por tal razão, visando o contrato de compra e venda a encobrir doação, esta deverá substituir observados, todavia, os ditames legais aplicáveis à essa modalidade contratual.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO INOFICIOSA. - A simulação é uma modalidade de invalidação do negócio

jurídico, a qual remete, necessariamente, à disciplina do CC, no artigo 167, em que se determina a nulidade de negócio jurídico simulado. - As provas colacionadas levam a crer que a compra e venda pactuada, em verdade, ocorreu para tão somente simular doação. - Nos termos do artigo 167 c/c 170, ambos do Código Civil, quando, em caso de simulação relativa, o negócio dissimulado reunir as condições de validade substancial e formal, deverá ele subsistir em homenagem ao princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos. Impossibilidade, no caso concreto, uma vez que o negócio dissimulado implicou em prejuízo aos direitos hereditários dos autores. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080324981, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 28/03/2019)”

No ponto, cabe referir que a Apelante afirma que realizou a doação à Apelada diante da promessa de cuidados e assistência afetiva. Porém, que, após a doação, a mesma a abandou.

Cuida-se, portanto, de pedido de revogação de doação por descumprimento de encargo.

Aduza-se que a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo, conforme dispõe os artigos 555 e 557 do Código Civil:

“Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo.”

No caso, é fato incontroverso nos autos que o imóvel em questão fora recebido em dação de pagamento pela Apelante, tendo em vista negócio jurídico realizado pela mesma e pelos Apelados Edeclon Bodenstein e Maria de Fátima Salmazio de Freitas realizado em 27/10/2021, tendo a doação verbal ocorrida no ano de 2020.

É incontroverso, também que a Apelada Brenda residiu por bom tempo em imóvel da Apelante, sem pagamento de aluguel, no fito que prestasse os cuidados à sua avó, portadora de necessidades e cuidados.

Observa-se que os relatos das testemunhas tiveram ênfase nas circunstancias posteriores à doação e confirmaram a tese de que a Apelada se afastou e deixou de prestar auxílio à Apelante.

Conforme já posto, embora tenham sido ouvidas várias testemunhas, conquanto algumas desconheciam o negócio jurídico realizado, as testemunhas Luciana Kollenberg e Teresinha Maria da Silva Rosa foram enfáticas em afirmar que a doação fora realizada desde que a Apelada Brenda prestasse assistência à vida da Apelante até o fim de seus dias, tendo em vista esta ser cega, cadeirante e diabética.

Ambas as testemunhas declararam que a Apelada recebeu o imóvel
sub judice
com finalidade de doação mediante compromisso de prestar auxílio e cuidados à Apelante.

Neste contexto, configurado a hipótese de inexecução do encargo estabelecido na doação, nos termos do art. 555 do Código Civil, resta autorizada a revogação da doação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. 1. A autora doou por meio de escritura pública com reserva de usufruto vitalício um terreno urbano com uma residência mista, com encargo de que os requeridos / apelantes mantivessem cuidados pessoais a ela. 2. Possível a revogação da doação por inexecução de encargo, conforme o art. 555 do código civil. Contudo, a prova do processo não é suficiente para comprovar a ocorrência do descumprimento. Ademais, a autora, tendo deixado voluntariamente a residência, impossibilitou que os demandados atendessem as obrigações decorrentes da doação. 3. Situação descrita nos autos poderia ensejar o reconhecimento da figura jurídica da 'ingratidão' (art. 557, inc. II e III do Código Civil). Entretanto, não há provas da ocorrência de fatos que justifiquem a aplicação de tal penalidade. 4. Autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, conforme determinação do art. 373, I, do código de processo civil. 5. Sentença reformada, sendo julgada improcedente a ação. RECONVENÇÃO 1. Para configuração da responsabilidade civil por registro de boletim de ocorrência, necessário comprovar se a conduta foi realizada com dolo ou má-fé, com único intuito de prejudicar a parte. 2. Hipótese que não foi comprovado o dano moral. 3. Honorários recursais majorados em 20%. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.(Apelação Cível, Nº 50016571620208210070, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 25-03-2024)”

Embora se reconheça a validade da doação e sua posterior revogação pelo descumprimento do encargo, não há que se falar em fixação de Dano Moral pois,

para caracterização dos danos morais, necessário o preenchimento de três pressupostos: ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil., sem necessidade de

dor ou sofrimento para o dano moral, conforme Enunciado 445 da V Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal - CJF.

In casu
, embora tenha havido a simulação, ora anulada, esta resta insuficiente a comprovar o Dano Moral indenizável.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reconhecer a simulação do contrato de compra e venda sob judice, reconhecer a doação realizada, bem como autorizar sua revogação pelo descumprimento do encargo.

Tendo em vista que o provimento fora parcial, sem majoração, os encargos da sucumbência deverão serem redistribuídos. Assim, cada parte deverá arcar com o pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% sobre o valor da causa, forte no art. 85, § 2º do CPC. Resta mantida a suspensão de exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024